Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702392-25.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DE JESUS FERNANDES SA APELADO: TANIA MARIA RAMOS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra a sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada, com fundamento no art. 60, I, do Código de Processo Penal combinado com o art. 107, IV, do Código Penal. Na petição de ID 60786416, a apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito e requereu o arquivamento dos autos. Dessa forma, homologo o pedido de desistência formulado pela apelante, nos termos do art. 11, XII, RITR. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito